Tribunal: STF
Processo: ARE 1316979
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado (fl. 57-58, Doc. 5):
    “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. FUNDEB. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DOS REPASSES REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2009 E 2010. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, QUANTO AO ANO DE 2010. VALORES PRATICADOS SUPERIORES AOS POSTULADOS. PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO ANO DE 2009. OCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA POR ASSOCIAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA MUNICIPALIDADE. NÃO PROVIMENTO. 
    1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO pernambucano autor, em face de sentença que extinguiu com resolução do mérito o processo através do qual o recorrente busca a condenação da UNIÃO a pagar valores a título de complementação de repasses referentes ao FUNDEB, nos anos de 2009 e 2010, em razão da fixação equivocada do VMAA de 2006. 
    2. Quanto ao exercício de 2010, o recorrente alegou que o VMAA deveria ter correspondido a R$ 1.473,05. Ocorre que a UNIÃO logrou demonstrar que o VMAA praticado naquele ano foi de R$ 1.529,97, ou seja, importe superior ao postulado na petição inicial. Por conseguinte, é de se reconhecer, nesse ponto, a falta de interesse processual, porque o montante pretendido com a ação é inferior ao afetivamente percebido pelo autor na via administrativa. Precedentes. 
    3. No tocante ao exercício de 2009, é de se manter a sentença que reconheceu a materialização da prescrição, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, considerando que a ação foi ajuizada em 24.11.2016, não merecendo prosperar a alegação do apelante de que a prescrição não se aperfeiçoou, porque o curso do prazo prescricional teria sido interrompido com o ajuizamento da Ação Coletiva nº 0802373-96.2015.4.05.8300, pela AMUPE. 
    4. A questão da legitimação das associações na atuação em juízo, em defesa de seus associados, não comporta maiores digressões, em razão do entendimento cristalizado pelo STF, no RE nº 573.232/SC, em função de cujo julgamento, sob o rito da repercussão geral, foram firmadas as seguintes teses: "I - A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II - As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial". 
    5. In casu, o MUNICÍPIO recorrente não comprovou que tivesse autorizado, expressamente, a AMUPE a ingressar com a ação coletiva em seu nome, de modo que não há como se reconhecer que o ajuizamento da demanda coletiva lhe beneficiou com a eventual interrupção do prazo prescricional. 
    6. Julgado da Primeira Turma, em composição ampliada: PROCESSO: 08092952220164058300, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1º Turma, JULGAMENTO: 06/06/2017. 
    7. Apelação não provida.
    8. Majora-se em 2% a condenação do autor, vencido, em honorários advocatícios sucumbenciais, a título de verba honorária recursal, com base no art. 85, § 11, do CPC/2015, haja vista o não provimento do recurso.”
    Opostos Embargos de Declaração (fls. 79-99, Doc. 5), foram rejeitados (fls. 166-167, Doc. 5).
    No apelo extremo (fls. 224-232, Doc. 5), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido negado vigência ao art. 5º, XXI, da Carta Magna, bem como ao entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 82 da Repercussão Geral (RE 573.232-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    Sustenta, em síntese, ter a Corte de origem se equivocado quanto à aplicação do referido paradigma e que o mero ajuizamento da ação coletiva é suficiente para que se opere à interrupção da prescrição, tanto na ação coletiva quanto nas individuais com idêntico objeto (pedido e causa de pedir). 
    Alega, ainda, que o “Tribunal a quo incorreu em erro, ao se omitir acerca da existência de um documento presente no caderno processual (ID. 4058300.2621795) capaz de modificar por completo o resultado do julgamento” (fl. 231, Doc. 5).
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, ao argumento de que a alegada violação à Constituição, se existente, seria meramente indireta ou reflexa (fls. 317, Doc. 5).
    No Agravo (fls. 325-329, Doc. 5), a parte recorrente alega ofensa direta à Constituição Federal e desnecessidade de análise da legislação infraconstitucional.
    É o relatório. Decido.
    O Tribunal de origem, com base na legislação ordinária de regência e no conteúdo fático-probatório constante dos autos, negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência do pedido. A propósito, vejam-se os fundamentos da decisão recorrida (fls. 72-73, Doc. 5):
    “Quanto ao exercício de 2010, o recorrente alegou que o VMAA deveria ter correspondido a R$ 1.473,05. Ocorre que a UNIÃO logrou demonstrar que o VMAA praticado naquele ano foi de R$ 1.529,97, ou seja, importe superior ao postulado na petição inicial. Por conseguinte, é de se reconhecer, nesse ponto, a falta de interesse processual, porque o montante pretendido com a ação é inferior ao afetivamente percebido pelo autor na via administrativa. Nessa direção, confiram-se os seguintes julgados: 
    […]
    No tocante ao exercício de 2009, é de se manter a sentença que reconheceu a materialização da prescrição, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, considerando que a ação foi ajuizada em 24.11.2016, não merecendo prosperar a alegação do apelante de que a prescrição não se aperfeiçoou, porque o curso do prazo prescricional teria sido interrompido com o ajuizamento da Ação Coletiva nº 0802373-96.2015.4.05.8300, pela AMUPE. 
    A questão da legitimação das associações na atuação em juízo, em defesa de seus associados, não comporta maiores digressões, em razão do entendimento cristalizado pelo STF, no RE nº 573.232/SC, em função de cujo julgamento, sob o rito da repercussão geral, foram firmadas as seguintes teses: "I - A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II - As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial". 
    In casu, o MUNICÍPIO recorrente não comprovou que tivesse autorizado, expressamente, a AMUPE a ingressar com a ação coletiva em seu nome, de modo que não há como se reconhecer que o ajuizamento da demanda coletiva lhe beneficiou com a eventual interrupção do prazo prescricional. 
    Nessa direção, a Primeira Turma, em composição ampliada, já decidiu: 
    [...]”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, vejam-se:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Reajuste de 28,86%. Diferenças. 3. Prescrição da pretensão declarada na origem. Interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento de ação coletiva. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 982.177, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 28/4/2017 – grifo nosso).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF 
    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado no sentido de que não existe repercussão constitucional imediata quanto à discussão sobre os termos de contagem e interrupção do prazo prescricional na execução fiscal 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 819.730-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016 – grifo nosso)
     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Prescrição. Prazo aplicável. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636, 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 893.851- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/8/2015 – grifo nosso). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente